Tribunal: TJDFT
Processo: 0702542-02.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0702542-02.2019.8.07.0005 AGRAVANTE: EDILSON ALVES PEREIRA, CLAUDIA SOARES PEREIRA AGRAVADO: REIS E LANZA LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DESPACHO Aos agravados para manifestarem-se sobre o agravo interno no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR